Tribunal: TJSP
Processo: 2250536-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. CONEXÃO DE DEMANDAS. INOCORRÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA. REVOGAÇÃO PARCIAL CABÍVEL.
*Conexão de demandas – ação popular e ação civil pública: Inocorrência. *Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil - pedido amparado nos princípios norteadores do direito ambiental. A preservação ao meio ambiente exige medidas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. CONEXÃO DE DEMANDAS. INOCORRÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA. REVOGAÇÃO PARCIAL CABÍVEL.
*Conexão de demandas – ação popular e ação civil pública: Inocorrência. *Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil - pedido amparado nos princípios norteadores do direito ambiental. A preservação ao meio ambiente exige medidas urgentes e imediatas. Os danos causados podem ser irreversíveis.
*Continuidade do procedimento administrativo de licenciamento: Viabilidade – parcial procedência do agravo.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.